Tribunal: TJDFT
Processo: 0701990-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PECTUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que declinou da competência em favor do Juízo da Vara Cível da Comarca de Maringá/PR. O agravante sustenta o cabimento de agravo de instrumento em face de decisões sobre competência. Alega que a hipótese é não é de promessa de compra e venda de imóvel, tampouco obrigação de transferência no Cartório de Registro de Imóveis, mas de discussão envolvendo a obrigação de outorga da escritura pública, que pode ser outorgada em qualquer cartório de registro de notas do país. Salienta que o posterior registro imobiliário na comarca em que se localiza o bem (Maringá/PR), não é objeto da ação, e será realizado posteriormente. Assim aduz que postula tão somente o cumprimento de obrigações assumidas em contrato de dação em pagamento, de natureza obrigacional. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão impugnada. DECIDO Preliminarmente, não obstante a ausência de previsão expressa no rol previsto no art. 1.015 do CPC, cumpre assentar o cabimento deste recurso para o caso em apreço. Em decisão recente, proferida sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como é o caso da competência, matéria expressamente mencionada no repetitivo, verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (Grifo nosso) Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A agravante ajuizou ação de conhecimento em face da agravada, na qual postula a condenação desse no cumprimento de obrigação estabelecida em contrato de dação em pagamento, qual seja, a outorga da escritura pública e demais requisitos/documentos pertinentes, possibilitando posterior transferência do imóvel dado como garantia ante a dívida assumida. No mencionado contrato, restou consignado que o devedor detinha crédito no valor total de R$ 363.592,00, originário de contrato de alienação de direito litigioso, conforme cláusula 1a. Para a quitação da dívida (Cláusula 2a), o devedor ofereceu e o credor aceitou, a título de dação em pagamento, o imóvel de sua propriedade situado na Rua Guido Inácio Berch, no 407, Jardim Universitário, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, inscrição imobiliária no 7255700, Registro no 08, na Matrícula no 4058. A adjudicação compulsória é a ação proposta pelo promissário comprador, ou pelo cessionário de seus direitos a aquisição, em face do titular do domínio do imóvel, que prometeu vender o bem mediante promessa de compra e venda, mas nega a outorga da sua escritura pública, visando o seu suprimento judicial por sentença constitutiva. Segundo entendimento do STJ “o objetivo da ação de adjudicação compulsória é a constituição de um direito real, fruto de compromisso de compra e venda, com a transferência da propriedade ao promitente comprador após a quitação integral do preço.” (AgInt no REsp 1584461/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 21/05/2019) A ação de adjudicação compulsória tem natureza pessoal, pois tem por objeto o cumprimento de uma obrigação de fazer, e, por este motivo, não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis (enunciado n. 239 da Súmula⁄STJ). Contudo, a doutrina e a jurisprudência, às quais se filia o Ministro Massami Uyeda, do Superior Tribunal de Justiça, têm considerado competente para o julgamento das ações de adjudicação compulsória o forum rei sitae, sob o fundamento de tratar-se de uma ação real imobiliária. (AgRg no REsp 773.942/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 05/09/2008) Nesse sentido, o Ministro Marrami Uyeda citou e trecho extraído de acórdão da lavra da Segunda Turma desta Corte: "De acordo com o art. 95 do CPC, “nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa. Pode o autor, entretanto, optar pelo foro do domicílio ou de eleição, não recaindo o litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova”. Trata-se de competência territorial e, por isso, relativa, nos termos do art. 111 do CPC. Entretanto, excepcionalmente, torna-se absoluta, quando a lide versar sobre as matérias enumeradas na segunda parte do art. 95 do CPC. (...). As ações fundadas em contratos de promessa de venda e compra, inclusive a de adjudicação compulsória, como ocorre na espécie, são, por natureza, pessoais, na medida em que têm por escopo o cumprimento de uma obrigação de fazer. Todavia, doutrina e jurisprudência têm, via de regra, considerado competente para processar e julgar ações de adjudicação compulsória o 'forum rei sitae', sob a alegação de se tratar de ação real imobiliária. Ovídio Araújo Baptista da Silva, citando José Osório de Azevedo Jr., anota que o' o compromissário comprador tem uma postura muito mais de dominação frente à coisa do que de dependência de uma colaboração do compromitente para a outorga da escritura definitiva; além de ter o promitente comprador o direito de seqüela contra a coisa'(Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. 1, Do Processo de Conhecimento – arts. 1o a 100. São Paulo: RT, 2005, 2a ed., p. 421) "(ut CC n. 84.752⁄RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 1o.8.2007). Grifamos A propósito, ainda, o Colendo Supremo Tribunal Federal já afirmou que "na ação de adjudicação compulsória, não prevalece o foro de eleição sobre a situação do imóvel" ("RT", vol.514⁄423, Theotônio Negrão, anotações ao artigo 95 do Código do Processo Civil). Há perigo de dano a exigir a suspensão da decisão agravada, seja porque não definida a natureza da obrigação, tampouco o foro competente, seja porque os autos serão enviados para Maringá/PR, podendo atrasar sobremaneira o andamento processual, notadamente se suscitado conflito de competência. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive o agravado, para apresentar resposta ao recurso.